Tribunal: TJDFT
Processo: 0710696-38.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TAXA MÉDIA. CUSTO EFETIVO TOTAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS DE MORA. ENCARGOS. DESPESAS. COBRANÇA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Inexiste ilegalidade na capitalização de juros remuneratórios estipulados acima dos limites definidos pelo Decreto n. 22.626/1993.
2. A taxa de juros remuneratórios definida de acordo com a média aplicada pelas instituições financeiras no período de celebração do contrato não é abusiva.
3. O custo efetivo total possui caráter informativo e não representa aferição exclusiva da taxa de juros remuneratórios, mas de todos os encargos previstos no contrato.
4. A ausência de cláusula de comissão de permanência no contrato impede a respectiva apreciação de sua cumulatividade com as taxas de juros remuneratórios e de mora.
5. Não há ilegalidade na taxa de juros de mora estabelecida de acordo com o art. 406 do Código Civil em composição com o art. 2o da Lei n. 5.421/1968.
6. As cláusulas relativas à contratação de seguro e pagamentos das despesas com o registro da garantia de alienação fiduciária não constituem encargos com cobrança de dívidas e de honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais.
7. É vedado ao julgador conhecer a abusividade de cláusulas contratuais não integrantes do pedido inicial, de acordo com o teor da Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Apelação desprovida.